Tribunal: STF
Processo: ADI 5363
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS - ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A irresignação gravita em torno de quatro questões centrais: omissão sobre fato superveniente, que seria a edição da Lei Complementar n. 160/2017; erro material relativo à afirmação de que todos os produtos beneficiados estariam incluídos na cesta básica, bem como omissão quanto à inexistência do conceito tributário de cesta básica; omissão e contradição sobre as repercussões financeiras da decisão; além de omissão sobre a existência de precedentes que afastam a pretensão de ampliação de benefício tributário, o que vedaria a atuação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. 



    2. O acórdão embargado decidiu todos os pontos mencionados, 



    3. Os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Precedentes: ADI 5.357-MC-Ref-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 7/3/2017; ADI 3.794-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/9/2017.



    4. Embargos de declaração desprovidos.